Tribunal: TJES
Processo: 5004005-76.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004005-76.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão em acórdão prolatado em apelação cível, almejando o embargante o prequestionamento e a concessão de efeitos modificativos sob a alegação de necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais, sobre a nulidade de cláusulas abusivas e sobre a aplicação da taxa média de juros ante a ausência de juntada do contrato principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado a respeito do enfrentamento de teses defensivas e da valoração da prova documental carreada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração ostentam natureza de recurso de fundamentação vinculada, condicionando o cabimento à demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão no julgado proferido de modo fundamentado, constando expressamente no acórdão a suficiência das faturas de cartão de crédito para demonstrar a relação creditícia e a existência da dívida.

O embargante descumpriu o ônus probatório imposto pelos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixando de produzir prova em sentido contrário às alegações do credor.

O órgão julgador conserva a obrigação de fundamentar as decisões, dispensando o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes ao formar o convencimento embasado em elementos aptos para o deslinde da demanda.

A via dos aclaratórios não admite a pretensão de rediscutir o mérito recursal.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, admitindo a inclusão dos elementos suscitados pela parte embargante no acórdão para fins de acesso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação da ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, revelando a inadequação da via eleita para a rediscussão do mérito.

O magistrado prescinde da análise exaustiva de todos os argumentos formulados pelas partes ao motivar a decisão em fundamentos suficientes para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 336, incisos I e II do art. 373, 1.022 e 1.025. CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004005-76.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: MARCOS PAULO PEREIRA

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARCOS PAULO PEREIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 17611002) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão embargado. Sustenta a necessidade de manifestação explícita sobre os artigos 336 do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a tese de que a nulidade de cláusulas abusivas, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida diretamente em sede de contestação. Afirma, ademais, que houve omissão na apreciação do artigo 320 do Código de Processo Civil e da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a falta de juntada do contrato nos autos atrai, compulsoriamente, a aplicação da taxa média de juros de mercado. Pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e sumulares invocados.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
que abordou expressamente o fato de que a embargada juntou aos autos as faturas de cartão de crédito contando o débito cobrado, as transações e as condições gerais da contratação, elementos suficientes para concluir sobre a existência da relação creditícia entre as partes e demonstrar a existência da dívida.

Ainda, verificou-se que o embargante não trouxe ao feito quaisquer provas de suas alegações, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por esta Eg. Terceira Câmara Cível.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
, mas no mérito
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.